Tribunal: STF
Processo: ARE 1577543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação. Preliminar de repercussão geral mal fundamentada. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da insuficiência na fundamentação da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental não provido.